Tribunal: TJES
Processo: 5003813-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003813-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS ANTONIO MODESTO DE SOUZA
RELATOR(A):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA
.
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. DES
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO DAS CUSTAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. - Prevalece no âmbito deste
E
grégio Tribunal de Justiça, em observância aos
princípios da celeridade e da razoável duração do processo,
o entendimento de que é incabível a vedação ao ajuizamento de demandas individuais para a execução de sentença coletiva.

2. - Não há verossimilhança nas alegações do Banco recorrente de que houve pagamento integral do montante pretendido, demonstrando-se desnecessária a expedição dos ofícios requeridos, visto que o Estado do Espírito Santo - também executado na demanda de origem - apontou o valor devido.

3. - A Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, prevê: “As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado”.

4. - Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003813-19.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
BANESTES S. A. BANCO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
CARLOS ANTÔNIO MODESTO DE SOUZA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Banestes S. A. Banco
d
o Estado
d
o Espírito Santo

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

da
de
cisão do id. 1433673 (fls. 2-9), proferida pelo MM. Juiz
de Direito
da Comarca de Águia Branca nos autos de “ação de liquidação de sentença” distribuída sob o número 0000569-98.2018.8.08.0057 (cujo título judicial foi formado em ação de processo coletivo n. 0003675-03.2000.8.08.0024), proposta por

Carlos Antônio Modesto
d
e Souza

contra ele, agravante, e contra o

Estado
d
o Espírito Santo
,
que
deferiu
“o benefício da assistência judiciária gratuita
ao ex
equente”
(id. 1433673, fl. 4)
,

rejeitou a
s
preliminares
suscitadas
tanto
pelo
Estado do Espírito Santo (
de ilegitimidade ativa e de incompetência do Juizado
) quanto pelo
agravante
(
de
litispendência, falta de interesse processual e de ilegitimidade passiva
)
e, quanto ao mérito,
rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, determinou “o pagamento do valor indicado às fls. 162”
(id. 1433673, fl.
9
)
e, em relação ao Estado do Espírito Santo, homologou os cálculos devido a concordância da parte exequente
.

Nas razões do recurso (
id.
1433663
,
fls.
1-2
2
) aleg
ou
o

agravante, em síntese,
que: 1) “
o Agravado ... ajuizou em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do BANESTES S/A, a Ação de Liquidação de Sentença (Processo nº 0000569-98.2018.8.08.0057), pleiteando a liquidação da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação Ordinária – Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, para receber os valores que entende devidos” (fl. 4); 2) “seu trâmite simultâneo com a Ação Ordinária que está em curso junto a 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Vitória, poderá gerar risco de decisões conflitantes e/ou contraditórias” (fl. 4); 3) “
foi requerida pelo Agravante a realização e produção de provas
”,
mas “não existe nenhuma manifestação do MM. Juiz de piso quanto essa necessária e crucial prova pleiteada pelo Agravante” (fl. 7); 4) “não há qualquer possibilidade do BANESTES S/A apresentar os contra cheques/demonstrativos de pagamento, devido ao fato de não possuir acesso a tais dados, uma vez que o Agravado não é seu empregado” (fl. 8); 5) “a decisão interlocutória ... não observou o devido processo legal nem a ampla defesa, cerceando o direito ... de provar que os pagamentos do principal já foram efetivados pelo Estado do Espírito Santo” (fl. 10); 6) não é possível o ajuizamento da ação individual “quando já existe liquidação e execução coletiva em curso” (fl. 10) situação
já interpretada pelo excelso Supremo Tribunal Federal (fl. 18)
;
7
) “
o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteado pelo Agravado, está em desacordo com o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça
”
(fl. 18); “pelo site PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o Agravado recebe ... vencimento de R$6.121,39, verba salarial que permite o pagamento da taxa judiciária” (fl. 19).

Em decisão proferida no id. 1450276, a antecipação da tutela recursal pretendida foi indeferida.

Contrarrazões colacionadas no id. 1657765.

O recurso não merece ser provido.

De logo, tenho que
a
gama

de alegações do agravante não encontra amparo na atual jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, mormente do que se depreende dos seguintes venerandos precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO SUPERVENIENTE. ARTS. 97 E 98 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1. Preliminar de gratuidade da justiça: 1.1. O artigo 98 do CPC estabelece a possibilidade de concessão de Assistência Judiciária Gratuita em favor de toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 1.2. Não obstante identificar a possibilidade de o autor arcar com as custas e despesas processuais, não se vislumbra interesse para analisar a concessão ou não do beneplácito neste momento, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais. 1.3. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: 2.1. O col. Superior Tribunal de Justiça já definiu que a sentença de procedência em ação coletiva é em regra genérica, razão pela qual depende de liquidação superveniente, para fins de apuração da quantia devida. 2.2. Afastada a alegação de impossibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva em casos que tais, por total ausência de amparo no nosso ordenamento jurídico, que, ao contrário, assegura as liquidações e execuções individuais das sentenças coletivas (artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor). 2.3. A Corte da Cidadania já fixou o entendimento no sentido de que a liquidação e execução individual de sentença coletiva proferida em ação coletiva pode ser ajuizada no domicílio do beneficiário, inexistindo prevenção do juízo que examinou o mérito daquela ação. 2.4. A egrégia Terceira Câmara Cível, no julgamento da Apelação Cível nº 0009116-62.2019.8.08.0035, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, esclareceu que a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, ajuizou a ação coletiva em substituição processual, razão pela qual não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a aludida associação propor a demanda coletiva em seu nome. 2.5. É prescindível que o apelante comprove que residia em Vitória no momento do ajuizamento da demanda, uma vez que os efeitos e a eficácia da sentença, não estão circunscritos à lindes geográficos, mas aos limites subjetivos e objetivos do que foi decidido. 3. Conclusão: Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Apelação cível n. 0009272-50.2019.8.08.0035, órgão julgador; Segunda Câmara Cível, Rel. Des. então substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 29-06-2021, data da publicação no Diário: 08-07-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS Nº 82 E 499 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ARTS. 97 E 98 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1) Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo. 2) As teses anunciadas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas nº 82 e 499 de repercussão geral foram firmadas quando analisando casos de ação individual - legitimação ad processum lastreada na representação, com fundamento constitucional (art. 5º, XXI, CF/88) - e, pois, não se aplicam às ações movidas com legitimação extraordinária por substituição processual, com lastro na legislação federal (art. 5º, LACP). 3) É esta a recente tendência do Superior Tribunal de Justiça, que tem, para efeito de aferição da legitimidade ativa em ação civil pública ajuizada por associação civil, diferenciado a representação processual da substituição processual, estabelecendo que, neste último caso, as entidades possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos independentemente de autorização expressa dos associados, desde que reconhecida a pertinência temática e atendidas as condições do art. 5º, inciso V, da Lei nº 7.347/1985. 4) Entendimento em sentido contrário, aduzindo pela atuação da associação como representante processual e, consequentemente, pelo caráter individual da demanda que originou o título executivo, é privilegiar a conduta ilícita do Estado em detrimento do prejuízo financeiro de milhares de servidores públicos. Não se pode perder de vista a legítima expectativa de todos os cabos e soldados da Polícia Militar e bombeiros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo que, por mais de uma década, aguardaram o desfecho da ação movida pela associação, confiantes que esta visava a tutela de seus direitos. Exigir, após mais de 20 (vinte) anos do ajuizamento do feito, que o nome do servidor lesado conste na lista anexada à inicial - aplicando entendimento firmado pelo STF muitos anos depois do protocolo da inicial, posterior até mesmo do trânsito em julgado da sentença - viola o princípio da razoabilidade. 5) No caso em apreço, é manifesto que o processo foi apreciado e julgado como se ação coletiva fosse, na medida em que o magistrado, por mais de uma vez, se referiu à associação como substituta processual (legitimada extraordinária, pois) e aos beneficiários da sentença como substituídos. Não houve limitação subjetiva quanto aos associados, tampouco quanto aos domiciliados na Comarca de Vitória/ES, tendo em vista que a Instância Primeva declarou inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraído por todos os substituídos. 6) Os apelados sustentam que há decisão, proferida nos autos da ação coletiva, e confirmada pela c. Quarta Turma deste e. Tribunal, que supostamente teria obstado o ajuizamento de execuções individuais. 7) No entanto, não se pode desconsiderar que, naqueles autos, a magistrada acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para dois indivíduos que haviam requerido naqueles autos, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão. Em sendo assim, pode-se concluir que a vedação à execução individual somente se estende a eles, sendo irrazoável a conclusão de que todos os substituídos estão impossibilitados de ingressar com ação autônoma de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença, até mesmo porque inexiste amparo legal para tal obste. 8) Deveras, os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores (como é o presente caso), quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva. 9) A jurisdição coletiva daquele órgão julgador encerrou-se com o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, uma vez que os direitos individuais homogêneos são, essencialmente, direitos subjetivos individuais, porém coletivamente tutelados por terem entre si uma relação de afinidade - uma origem comum. 10) Recurso conhecido e provido. (Apelação cível n. 0008530-83.2019.8.08.0048, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; data do julgamento: 29-06-2021, data da publicação no Diário: 16-07-2021).

Em igual sentido: TJES -AC 0013905-02.2018.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, DJ: 22-01-2021; AC 0009110-55.2019.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJ: 20-01-2021; AC 0021656-40.2018.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, DJ: 28-01-2021.

Em relação aos cálculos e desnecessidade de dilação probatória, observo que o MM. Juiz de primeiro grau expendeu fundamentação razoável ao reconhecer como válidos aqueles apresentados em planilha pelo agravado, mormente quando considerou os seguintes aspectos (id. 1433673, fls. 8-9):

“[
...]

Concernente a obrigação imposta na sentença ao Executado Banestes S/A, qual seja, estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo, extrai-se da impugnação à execução que a tese sustentada pelo Banestes é de que não cabe a instituição financeira o pagamento do valor principal do crédito rotativo, mas sequer impugna de forma objetiva (através de cálculos) o valor que entende devido, até porque ainda que eventualmente não caiba a instituição financeira o pagamento do valor indicado pela parte autora, caberia a Executada trazer aos autos planilha com os valores que entende devido, nos termos do art. 525, §4º do CPC, de sorte que a execução deve prosseguir em relação a este ré.

Por outro lado, a parte autora apresentou planilha (fls. 137) com descrição objetiva dos valores, acrescidos de correção e juros, nos exatos termos da sentença e diante da impugnação específica da ré Banestes, se homologa aquele cálculo, devendo a fase de cumprimento de sentença se dar com base naquela planilha, até porque, repita-se, nem mesmo o valor que o Banco entende ser devido veio aos autos em forma de planilha.”

Apesar de o agravante afirmar que houve o pagamento integral do montante pretendido pelo agravado e que o não atendimento de seu pleito de expedição de ofício à Secretaria de Estado e Gestão e Recursos Humanos – SEGER, bem como ao setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES para que fornecesse os respectivos comprovantes de pagamento configura cerceamento de defes
a, observo que na decisão recorrida constou que o próprio Estado do Espírito Santo, que também figura como executado, apresentou a planilha de cálculo com o valor que entendeu como correto, tendo o exequente concordado com a quantia apresentada, o que denota que não houve o pagamento do montante pretendido.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Por último, quadra lembrar que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais, sendo desnecessária, destarte, análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita:

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.